Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014166-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CLARINDO FRANCISCO SERINER - CPF: 208.006.061-91 (AGRAVANTE), ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.712.177/0001-90 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em regra, a corretora de seguros, na condição de mera intermediária, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende o pagamento de indenização securitária. Isso porque não há pertinência subjetiva com a relação jurídica de direito material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014166-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLARINDO FRANCISCO SERINER

AGRAVADO: ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARINDO FRANCISCO SERINER
, contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que, nos autos da “ação de cobrança e/ou indenização por danos materiais e morais” no. 1002303-03.2022.8.11.0006, ajuizada em face da
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

reconheceu a ilegitimidade passiva da corretora, julgando extinta a lide em relação à requerida ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que “
em razão do contrato de seguro de veículo com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora
” (sic).

Alega que “
o Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece de forma clara a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo patente a legitimidade passiva da corretora de seguros
” (sic).

Sustenta que “
com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Recorrida corretora, ainda que, no mérito após a instrução probatória posteriormente, decida-se pela condenação somente da seguradora, não sendo causa de exclusão da corretoria ainda em decisão saneadora do processo. Sendo assim, existindo solidariedade entre a seguradora e corretora de seguros, a corretora é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária perante o segurado
” (sic).

Ressalta que “
o próprio contrato de seguro de seu veículo, consta as duas empresas
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso “
fim de reformar a decisão a quo que excluiu a parte ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA, prosseguindo a ação também contra a empresa referida
” (sic) (Id. 216066687).

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 222375662, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 229664155).

Preparo devidamente recolhido no Id. 217585653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA
, julgando extinta a lide em relação à corretora de seguros, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, nos termos do art. 85, §2o, do mesmo Diploma Legal.

Logo, o propósito recursal é definir se há legitimidade passiva da corretora de seguros na ação de origem que objetiva o pagamento da indenização contratada.

Pois bem. O agenciamento do contrato de seguro é assim previsto no artigo 775 do Código Civil:

“Art. 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.”

O corretor de seguros, segundo a dicção legal, representa a seguradora nos contratos de seguro que agencia, isto é, faz apenas a intermediação do negócio jurídico.

A atividade do corretor de seguros e as fronteiras da sua responsabilidade civil são bem delineadas no artigo 122 do Decreto-Lei no. 73/1966 (Sistema Nacional de Seguros Privados),
verbis
:

“
Art. 122. O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado.”

O contrato de seguro, na linha do que estabelece o artigo 757 do Código Civil, vincula obrigacionalmente segurador e segurado, pois o corretor (agente autorizado do segurador) desempenha função de mera intermediação.

No exercício da atividade de intermediação, assume a responsabilidade que lhe advém da legislação civil. Nesse sentido, entende-se que as responsabilidades da seguradora e da corretora são, via de regra, autônomas:

“Art 126. O corretor de seguros responderá civilmente perante os segurados e as Sociedades Seguradoras pelos prejuízos que causar, por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico
(AgInt no AREsp: 1333196 SP 2018/0180450-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018; AgInt nos EDcl no REsp: 1823953 DF 2019/0189714-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020; AgInt no REsp: 1785669 MT 2018/0327908-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Verifica-se dos autos de origem que o autor, ora recorrente, propôs ação de cobrança e indenização por danos materiais e morais em face Tokio Marine Seguradora S/A e Angel Seg Corretora de Seguros e Administradora Ltda., objetivando o pagamento da indenização securitária, diante da negativa de pagamento em razão da instauração de um inquérito policial.

Inobstante o agravante tenha contratado, por intermédio da
Angel Seg Corretora de Seguros e Administradora Ltda.
, seguro de automóvel junto à
Tokio Marine Seguradora S/A
(Id. 216066688 - Pág. 3), verifica-se da exordial que o recorrente não alegou qualquer fato relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, devendo ser mantida a ilegitimidade passiva dela no feito, haja vista que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC).”
(N.U 0002396-59.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO
- DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta.

A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.”
(TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Insta ressaltar que caso a petição inicial da ação indenizatória trouxesse algum argumento ou fundamento acerca da excepcional responsabilidade da corretora, evidentemente a solução a ser dada seria outra, já que estaríamos tratando do próprio mérito da questão, ou seja, a solução a ser dada seria de fundo e não de ilegitimidade.

Contudo, sem argumentos acerca do motivo da corretora estar no polo passivo, salvo a evidente de que esta intermediou o contrato, a questão é de ser tratada exatamente como condições da ação, no caso, a (i)legitimidade.

Portanto, mantenho a ilegitimidade passiva da demandada
ANGEL SEG CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024